Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO PRESENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, pela palavra da vítima, esta corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pela gravação do acusado cometendo o delito, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. O crime de violação de domicílio configura-se quando o agente tem a intenção de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa da vítima, sendo classificado como crime de mera conduta. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para caracterização do delito, é necessário apenas o dolo genérico, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do autor.
3. Recurso conhecido e desprovido.